Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712528-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ HENRIQUE VIANA GOMES, ALDA CASTRO DA COSTA GOMES APELADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O O recurso de apelação dos réus, LUIZ HENRIQUE VIANA GOMES E ALDA CASTRO DA COSTA GOMES, foi interposto tempestivamente e o preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 14067940. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente pelo apelado, FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS, conforme documento de ID 14067945. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator